Tribunal: TJSP
Processo: 1059055-48.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL C.C. RECONVENÇÃO – EX-CÔNJUGES – IMÓVEL COMUM – PEDIDO DE SUB-ROGAÇÃO REJEITADO – RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA PELOS VALORES PAGOS EM BENEFÍCIO DO EX-CÔNJUGE – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame – 1. Trata-se de ação de sub-rogação legal ajuizada por ex-esposa em face do ex-marido, pleiteando a transferência de

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL C.C. RECONVENÇÃO – EX-CÔNJUGES – IMÓVEL COMUM – PEDIDO DE SUB-ROGAÇÃO REJEITADO – RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA PELOS VALORES PAGOS EM BENEFÍCIO DO EX-CÔNJUGE – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame – 1. Trata-se de ação de sub-rogação legal ajuizada por ex-esposa em face do ex-marido, pleiteando a transferência de direitos sobre imóvel comum, sob o fundamento de ter arcado, sozinha, com parcelas do financiamento e demais encargos do bem.
II. Questão em Discussão 2. Verificar a possibilidade de sub-rogação da autora nos direitos do coproprietário e o reconhecimento de crédito compensável pelo pagamento das dívidas comuns; bem como a manutenção da gratuidade de justiça e a fixação de honorários.
III. Razões de Decidir 3. Inexistência de elementos que autorizem o reconhecimento da sub-rogação. Quitação das parcelas do financiamento pela autora não implica transmissão da parte ideal do bem, mas apenas crédito a ser compensado por ocasião da venda, nos termos do art. 304 e seguintes do Código Civil. Correta a sentença que reconheceu o crédito da autora e manteve a divisão do imóvel em 50% para cada um. Pedido de revogação da gratuidade concedida ao réu. A apelante não comprovou alteração fática apta a afastar a gratuidade concedida ao réu em primeiro grau; todavia, o apelado, em sede recursal, não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar vulnerabilidade financeira, razão pela qual o benefício da gratuidade não deve ser estendido. Honorários fixados de forma adequada (art. 85, §§2o e 11, CPC).
IV. Dispositivo e Tese de Julgamento – RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: A quitação de obrigações comuns por um dos coproprietários não gera sub-rogação sobre a parte ideal do outro, configurando mero crédito compensável no produto da venda do bem.
Legislação citada: arts. 304, 346, 349, 98, §3o, do CPC. Art. 1315, 1319 do C.C.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível no 1001045-53.2018.8.26.0111, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2021. TJSP, Apelação Cível no 1013233-24.2017.8.26.0011, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2018, DJe 06.09.2018.